Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SALARIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. ART. 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Conhecidos o agravo interno e o agravo de instrumento, análise conjunta por serem adotados os mesmos fundamentos e em virtude dos princípios da celeridade e da economia processual.
2. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. 2.1. O § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. 2.2. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019).
3. Isto definido, deve ser provido o agravo de instrumento para o fim de, reformando a decisão agravada, determinar a penhora de percentual razoável (10% dos rendimentos líquidos) a fim de satisfazer o crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 1.690,21 - ID 120621740).
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.